Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704620-56.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: A. M. O. S. D E S P A C H O Vistos etc., Manifestem as partes no prazo de 15(dias) considerando a dobra legal sobre o prosseguimento do feito acerca da incidência do TEMA 1234 no caso concreto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator